Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706694-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON DA SILVA MENDES AGRAVADO: CONDOMINIO FEIBOX TAGUATINGA D E S P A C H O INTIME-SE A PARTE AGRAVADA para, querendo, formular contrarrazões ao presente recurso no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Feito, retornem os autos conclusos para exame do agravo. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator